Tribunal: STF
Processo: ARE 1485362
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DESCONTOS DE REMUNERAÇÃO. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. SITUAÇÃO PECULIAR, NA QUAL EVIDENCIADA, ADEMAIS, A BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO PARA RECONHECER A ILICITUDE DOS DESCONTOS.



    1. Trata-se o percentual referente à URP de parcela remuneratória que foi incorporada à folha de pagamentos entre as décadas de 1980 e 1990, incorporação que decorreu, tenha ou não havido interpretação equivocada do título, em tese, de decisão judicial (ação trabalhista). Os servidores, saliente-se, figuraram como substituídos, pelo que a iniciativa, de rigor, sequer foi pessoal. 



    2. Razoável o entendimento de que, em tese, os valores, até que afirmado em definitivo que deveria ocorrer a cessação, estavam sendo recebidos (e a própria Administração entendia assim) por força de decisão judicial (ação trabalhista). Sendo este o quadro, aplicável a mesma ratio que inspirou os precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que descabida a restituição de valores recebidos por conta de decisão judicial transitada em julgado. 



    3. Acolhimento do pedido para declarar indevidos os descontos questionados” (fl. 1, e-doc. 140).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 155). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 182). 



    4. A agravante argumenta que “o aresto recorrido decidiu pela impossibilidade de devolução de valores aos cofres públicos sabidamente indevidos, o que foi reconhecido no corpo do próprio Mandado de Segurança Coletivo onde ocorrera inicialmente o deferimento liminar. Evidente que os institutos da litispendência e da coisa julgada foram vilipendiados, no momento em que inicialmente a parte agravada usufruiu de valores por meio de decisão judicial precária, mas, de outro lado, quando a liminar é revogada e tem-se que realizar o procedimento inverso de devolução aos cofres públicos do que recebeu indevidamente, usa como argumento para afastar tal procedimento a existência de litigância individual acerca do mesmo tema, desconsiderando os frutos da tutela coletiva até então percebida sem contestação ou ressalva” (fl. 6, e-doc. 190). 



    Afirma ser “evidente a lesão ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa, bem como o cabimento do recurso extraordinário ora inadmitido de forma indevida” (fl. 14, e-doc. 190). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º e o art. 37 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Na espécie vertente, para se rever a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE DA UFRGS. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. BOA-FÉ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.313.082-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 23.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM FUNCIONAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à devolução dos valores recebidos por servidor público a título de vantagem funcional seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.248.525-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.6.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Licença remunerada. Pós-graduação. Termo de compromisso. Descumprimento. Sanção administrativa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Restituição de valores recebidos por beneficiários de boa-fé. Ausência de repercussão geral da matéria. Questão adstrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Sumula nº 279/STF. 2. O Plenário do STF, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI n. 841.473/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência da repercussão geral do tema relativo à restituição dos valores recebidos indevidamente por beneficiários de boa-fé, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 737.009-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.4.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS RECEBIDAS EM RAZÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO JULGAMENTO DO AI 841.473. MATÉRIA DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL. 1. O dever do beneficiário de boa-fé em restituir aos cofres públicos os valores que lhe foram concedidos mediante decisão judicial ou pagos indevidamente pela Administração Pública, devido à sua natureza infraconstitucional, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do AI 841.473–RG, Relator Min. Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS, PARA PRONUNCIAR A DECADÊNCIA DO DIREITO DA PARTE AUTORA, RESSALVANDO QUE EVENTUAIS PARCELAS RECEBIDAS EM RAZÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NÃO SERIAM REPETIDAS, DIANTE DA NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO.’ 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE n. 798.793-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.3.2015).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora